Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRIMEIRO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À AUTORIA DE SETE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÊS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EFEITOS PRINCIPAIS E ACESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO AFASTADOS. REINCIDÊNCIA DECOTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDIÇÃO DE AUTOR DO CRIME QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE. SEGUNDA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO A TRÊS DOS QUATRO CRIMES DE ESTELIONATO RECONHECIDOS NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA APELANTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Deve-se acolher o pleito absolutório formulado pela Defesa Técnica do primeiro apelante quanto a sete dos dez crimes de falsificação de documento público reconhecidos na sentença, porquanto não há prova segura de que ele foi o autor das falsificações, sobretudo porque não foram encontradas, no seu computador, fotos da corré compatíveis com as estampadas nas carteiras de identidade falsas, as quais foram arrecadadas na casa dela.
2. Imperioso reconhecer a ausência de prova segura para a condenação da segunda apelante quanto a três dos quatro crimes de estelionato pelos quais foi condenada pelo Juízo a quo, uma vez que a autoria delitiva não foi elucidada e provada satisfatoriamente.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições. Exige-se provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
4. Para a caracterização do crime do artigo 297, caput, do Código Penal é irrelevante o fato de o documento público ter sido apresentado a terceiros. O crime de falsificação de documento público é formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem econômica, bem como de perigo abstrato, bastando a contrafação ou modificação para configurar o risco de dano à fé pública, que é presumido.
5. A participação de menor importância, estatuída no § 1o do artigo 29 do Código Penal, que impõe a redução da pena de um sexto a um terço, refere-se à figura do partícipe e não do coautor.
6. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da segunda apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para aplacar o risco de reiteração delitiva.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, em relação ao primeiro apelante, absolvê-lo quanto a sete crimes de falsificação de documento público, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afastar a agravante da reincidência e, mantida a sua condenação como incurso no artigo 297, caput, do Código penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzir a sua pena unificada de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa para 06 (seis) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; bem como, quanto à segunda apelante, absolvê-la quanto a três crimes de estelionato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, mantida a sua condenação como incursa no artigo 297, caput, do Código Penal, por sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 171, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, reduzir a sua pena unificada de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.